Tribunal: TJDFT
Processo: 0734273-57.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA E BIS IN IDEM AFASTADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável a tese de litispendência e bis in idem quando os fatos apurados dizem respeito a condutas distintas, praticadas em contextos diversos, caracterizando crimes autônomos. Preliminar rejeitada.
2. O delito de uso de documento falso, de natureza formal, consuma-se com a apresentação da documentação adulterada a quem se pretende enganar, remetendo-se ao crime de falsificação de documento público para efeito de sanção penal (arts. 304 e 297 do CP).
3. Comprovadas a autoria e a materialidade delitivas pelo laudo pericial, pelas declarações testemunhais, pela quebra do sigilo bancário e pela confissão judicial, não há espaço para absolvição por atipicidade ou insuficiência de provas.
4. Mantém-se o regime inicial semiaberto, justificado pela gravidade dos antecedentes, ainda que fixada pena inferior a quatro anos.
5. Recurso conhecido e, rejeitada a preliminar, desprovido.